Tribunal: TCU
Processo: 012.566/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio que teve como objeto AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Genival Diniz Gonçalves, ex-prefeito de Eldorado dos Carajás/PA (gestão 2009-2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 702793/2010, Siafi 663590, firmado entre o referido fundo e a municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Genival Diniz Gonçalves, dando-lhe quitação; 9.2. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.